Tribunal: CARF
Processo: 19515.720087/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720087/2017-10
RESOLUÇÃO
1102-000.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T.K.S. SISTEMAS HOSPITALARES E CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, para que sejam apartadas destes autos as
exigências de IRRF e de contribuições previdenciárias, dada a competência declinada à 2a Seção de
Julgamento do CARF para apreciação das referidas matérias, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 21 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720087/2017-10
2
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão prolatada pela DRJ 10, que
julgou improcedente a impugnação contra os autos de infração de imposto sobre a renda da
pessoa jurídica (fls. 632/660); de contribuição social sobre o lucro líquido (fls. 661/682) e de
imposto de renda retido na fonte (fls. 683/689), exigindo um crédito tributário de R$
12.847.204,00, corroborado no Termo de Verificação Fiscal (fls 582 a 631).
Depreende-se do TVF, que a recorrente:
Possuía como objeto social, a exploração, por conta própria, de serviços
hospitalares e diagnósticos em geral.
Em 04/02/2010 alterou para prestação de serviços médicos especializados e, em
01/07/2013 (data de registro na JUCESP), ampliou para a exploração do ramo de prestação de
serviços de consultórios médicos, serviços de apoio diagnóstico e de imagens e posto de coleta
laboratorial.
Nos anos-calendário de 2012 e 2013, a fiscalização verificou que a recorrente teria
tributado suas receitas pelo lucro presumido, apurando as receitas pelo regime de competência,
também apurando receitas como sócia ostensiva de Sociedade em Conta de Participação,
conforme tabela:
A discussão, portanto, se deu na desconsideração da constituição das sociedades
em conta de participação, em razão de que a constituição dessas sociedades, segundo a
fiscalização, estarem em desacordo com os arts. 981, 991 a 996 e 997, inc. V, do Código Civil.
No entendimento da fiscalização, o aporte de capital não poderia ser realizado com
mão-de-obra dos sócios, prestando serviços que constituem o objeto da SCP, de modo que os
valores pagos aos sócios participantes foram tratados como remuneração pelos trabalhos
realizados e as receitas das SCP foram consolidadas com a receita da T.K.S. Essas foram as SCP de
que a T.K.S. participa como sócia ostensiva e como sócia participante: (i)ATM Serviços Radiológicos
Ltda.; (ii)Setorm Serviços de Tomografia Ltda.; (iii)Radiologia Cevasco Issa S/C Ltda. (iv)Dra. Inês
Abrantes Gianotti (PF)
Sendo assim, como no ano-calendário de 2011 a receita bruta da T.K.S. ultrapassou
o limite legal de R$ 48.000.000,00, os lançamentos do IRPJ e da CSLL foram efetuados pelo lucro
real.
Ressalto, conforme se depreende do Contrato Social, o fato da sócia ostensiva ter
como objeto a prestação de serviços de atendimento e apoio ao diagnóstico, consistente em
exames de radiologia médica, entre os quais os de Raio X, os de ressonância magnética, de
tomografia e de mamografia, possuindo todos os equipamentos e estrutura física necessários para
sua realização.
O objeto da SCP é a prestação de serviços de atendimento e apoio ao diagnóstico
médico, consistentes na realização de exames de radiologia médica por raios x, radiologia médica
por ressonância magnética e por tomografia computadorizada e exames de mamografia. Ou seja,
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720087/2017-10
3
a sócia participante prestou serviços da atividade-fim da sócia ostensiva perante os terceiros. O
objeto da SCP faz parte do objeto da sócia ostensiva.
Depreende-se, também, do TVF, que as cláusulas 1a, 2a, 4a e 6a dos contratos de
constituição das SCP preveem que a empresa T.K.S., na qualidade de sócia ostensiva, forneça
todos os equipamentos e estrutura física necessários para a realização dos serviços e os sócios
participantes a prestação dos serviços profissionais, especializados na realização de exames de
radiologia médica, exames de radiologia por ressonância magnética, por tomografia
computadorizada e exames de mamografia para atender clientes de convênios, por meios de
planos de saúde (empresas de seguro saúde e de assistência médica), bem como de particulares,
com o objetivo de atuar no negócio da sociedade.
E, conforme a cláusula Sexta, a sócia participante, enquanto profissional médica
especializada, aporta a título de contribuição para o Fundo Social apenas o capital intelectual e a
capacidade técnica de seus titulares, enquanto a sócia ostensiva se obriga a aportar todos os
recursos físicos e financeiros que sejam necessários para a completa e total execução dos mesmos
serviços de diagnósticos médicos, competindo-lhe arcar com o aporte de recursos para o
pagamento dos custos e as despesas necessárias para prestação dos serviços à clientela,
desobrigando a sócia participante de qualquer contribuição em dinheiro.
É importante mencionar, que na cláusula 6a dos contratos de constituição das SCP,
está expresso de que as sócias participantes estão desobrigadas de qualquer contribuição em
dinheiro na sociedade.
Na cláusula 3a dos contratos de constituição das SCP, consta a autorização expressa
de que outras sócias participantes podem aderir a qualquer momento nas SCP já constituídas, por
meio de Termo de Adesão.
Afirma a fiscalização, que, nos termos do art. 991 da Lei no 10.406 de 2002, a
Sociedade em Conta de Participação inexiste perante terceiros. Quem atua perante terceiros é
única e exclusivamente o sócio ostensivo, em nome individual e sob sua própria e exclusiva
responsabilidade. Os demais sócios apenas participam dos resultados econômicos da atividade
social. Aliás, a lei expressamente veda que o sócio participante tome parte nas relações com
terceiros. Ao assim agir, o sócio participante quebra a lógica da sociedade em conta de
participação, abandonando a condição de “participante” para assumir a de “ostensivo”, ao passo
que o que os diferencia é justamente essa atuação perante os terceiros.
Ademais, nos termos da lei, a atuação do sócio participante nas operações da
sociedade limita-se ao direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais realizados pelo sócio
ostensivo, nada mais.
E, na condição de sócia ostensiva das SCP, a T.K.S. ofereceu toda a estrutura
necessária para que os outros sócios atendessem os clientes particulares e pacientes de convênios
de planos de saúde. Assim, celebrou os contratos com os clientes, emitiu as faturas, recolheu os
tributos e assumiu a parte negocial perante terceiros, em face dos contratos celebrados pela
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720087/2017-10
4
ostensiva, de modo que os médicos e técnicos especializados em radiologia médica, autorizados a
atender os beneficiários dos planos de saúde e particulares, são os sócios participantes da conta
de participação, cuja empresa T.K.S. é a sócia ostensiva.
Conforme disposto pela acusação fiscal, os serviços de exames de diagnóstico de
ressonância magnética, tomografia computadorizada, raios X e mamografia eram desempenhados
pelos próprios sócios participantes, contrariando o preceito estabelecido pelo artigo 991 do
Código Civil.
Alega que os sócios participantes das SCP nunca pretenderam investir com
observância aos limites normativos traçados à conta de participação. A concepção do negócio foi
apenas a pretensão de prestação de serviços e, em contrapartida, perceber a remuneração
correspondente, disfarçada de “distribuição de lucros”, apenas para deixar de recolher tributos. E
mais, queriam fazê-lo de forma individual, a fim de não causar qualquer comprometimento
patrimonial em razão de condutas praticadas por demais profissionais. Basta lembrar que os
sócios participantes não tiveram nenhuma contribuição em dinheiro na constituição da sociedade.
A fiscalização, ainda destacou, que não há problema algum no fato de os sócios
participantes SCP prestarem serviços diretamente ao sócio ostensivo, entretanto, a contrapartida
desta prestação de serviços deve ser tratada de acordo com a sua efetiva natureza jurídica, ou
seja, de remuneração de serviços prestados por pessoas físicas à empresa T.K.S.
Ademais, alega que a recorrente registrou em sua contabilidade as receitas brutas
relativas às SPC em contas apartadas, classificadas pelo código classe de valor, sendo: 1201
Ressonância; 1302 Tomografia; 1403 Raio X e 1501 Mamografia, diferentemente do que consta
nos contratos da SCP de que a sócia ostensiva seria a responsável por abrir uma conta contábil
cuja denominação seria “Conta de Participação - RM/TC/RX, com duas subdivisões de receitas,
uma denominada RM/TC, correspondentes aos exames de ressonância magnética e tomografia
computadorizada e outra correspondente a raio X, onde seriam escrituradas todas as receitas,
custos e despesas da sociedade, de modo a ser auferido o resultado e a permitir a distribuição dos
lucros.
Em 13/07/2012, foi assinado contrato de adesão com a empresa Moreira e Barbuti
Diagnósticos Ltda., especializada na realização de exames de mamografia, porém a distribuição de
lucros foi efetuada a título da conta 1201 - Ressonância. Não foi essa a única empresa, mas outras
sócias que também assinaram os termos de adesão para participar da Conta de Participação -
Mamografia, contabilmente foram incluídas na Conta de Participação - Ressonância conforme
Anexo XII.
A recorrente foi intimada a apresentar seus balancetes mensais e das SCP,
individualizados, bem como esclarecer e comprovar como são realizados os rateios referentes aos
custos dos serviços prestados. Da documentação apresentada, constatou-se que as despesas
foram rateadas proporcionalmente às receitas, mas não apresentou qualquer comprovação e nem
a apuração do valor da distribuição dos lucros. Nos demonstrativos mensais de 2012 e 2013,
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720087/2017-10
5
apresentados como justificativa da distribuição dos lucros, contém somente a conta
3.0.0.10.20002 - distribuição de lucros, com a identificação de data, valor distribuído, nome a
quem pagou ou creditou, não constando a apuração dos lucros distribuídos.
Contratualmente, as SCP foram constituídas pelas empresas ATM, Cevasco, Setorm
e Dra. Inês Abrantes, mas, contabilmente, estão segregadas por tipo de exame radiológico
(ressonância, tomografia, mamografia e raio x), desta forma, não permite evidenciar os
lançamentos e nem apurar os resultados específicos para cada SCP.
De acordo com os comprovantes, os pagamentos foram realizados em nome da
pessoa física e no seu respectivo CPF, apesar de que foram as pessoas jurídicas que firmaram o
termo de adesão. De fato, foi o que ocorreu: quem prestou o serviço foi o médico ou o técnico na
qualidade de pessoa física, por essa razão, o pagamento foi realizado diretamente na pessoa que
prestou o serviço.
A remuneração dos médicos especialistas em mamografia (SCP Dra. Inês) e dos
médicos e técnicos em radiologia, vinculados a SCP Cevasco, foi efetuada por meio de cheques,
depósitos, transferência e recibos nominais, inclusive a contabilização foi efetuada
individualmente. O anexo IX consta relação dos comprovantes de pagamentos, identificados por
data, nome e valor.
Em relação às SCP ATM e Setorm, os cheques e recibos de pagamento foram
realizados em nome das pessoas jurídicas, para posterior distribuição às pessoas que prestaram os
serviços, com base na produtividade de cada técnico.
Os valores pagos aos sócios participantes a título de distribuição de lucros,
decorreu, única e exclusivamente, do trabalho realizado na consecução do objeto social da
empresa, inexistindo qualquer correlação com o eventual valor investido no capital social da
sociedade. A propósito, todas as sócias participantes apenas contribuíram na sociedade com o
“capital intelectual” e a “capacidade técnica “de seus titulares, ou seja, com a prestação dos seus
serviços objeto da sociedade, conforme disposto nas cláusulas 6a dos contratos de constituição
das SCP. Dependendo o montante da remuneração, principalmente, da autuação de cada um nos
atendimentos aos beneficiários dos contratos firmados e particulares, e não do seu investimento
na SCP.
Em razão desses fatos, a fiscalização concluiu que os valores recebidos pelos sócios
participantes não se tratou de “lucros distribuídos”, e sim, de rendimentos decorrentes da
prestação de serviços de cada trabalhador para a empresa T.K.S., na qualidade de pessoa física. O
mesmo raciocínio deve ser aplicado nos casos das SCP ATM, CEVASCO, SETORM e das demais
participantes que aderiram a estas, na qualidade de pessoa jurídica, por meio de Termo de
Adesão.
Consequentemente, como não houve retenção do imposto de renda na fonte sobre
esses pagamentos, foi lançado multa e juros isolados, incidentes sobre esses fatos geradores.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720087/2017-10
6
Como as constituições das SCP foram realizadas de forma irregular, com o objetivo
de simular a prestação de serviços realizados pelas sócias participantes e, em contrapartida,
proceder aos pagamentos através de uma suposta distribuição de lucros, desvirtuando a relação
jurídica da prestação de serviços e assim deixando de recolher os tributos incidentes nessas
operações, todas as receitas foram consideradas como sendo da TKS.
Ao final, a fiscalização ainda inferiu que a recorrente tributou os resultados pelo
lucro presumido - anos-calendário de 2012 e 2013, entretanto, a receita total foi superior ao limite
previsto para esse regime. Como a recorrente apresentou balanço patrimonial e demonstração do
resultado do período, a fiscalização efetuou a apuração trimestral do lucro real, com base na
escrituração contábil, conforme o Demonstrativo da Apuração do Lucro Real, anexo XI.
Ademais, os valores recolhidos e declarados em DCTF foram compensados com o
IRPJ e CSLL apurados nos autos de infração.
Em síntese, portanto, a fiscalização desconsiderou as SCPs, sob a alegação de que:
(i)as sócias participantes não poderiam realizar a atividade objeto da SCP ou
aparecer perante terceiros, estando autorizadas a contribuir apenas com dinheiro às SCPs, (ii)os
valores pagos às sócias participantes a título de dividendos teriam decorrido dos serviços por elas
prestados e não do capital nelas investido, e (iii)a contabilização dos resultados das SCPs pela
Recorrente não teria observado o disposto no artigo 254 do RIR, a D. Fiscalização entendeu que as
SCPs teriam sido constituídas e operadas em desconformidade com a legislação e desconsiderou a
sua existência.
Por consequência, assumiu que a receita bruta obtida pelas SCPs teria sido auferida,
na realidade, pela própria recorrente, o que implicou a superação do limite de receita bruta
estabelecido para fins de opção pelo lucro presumido.
Com isso, desconsiderou a opção da Recorrente pelo lucro presumido e, sob a
sistemática do lucro real, apurou diferenças de IRPJ e CSLL a pagar.
Além disso, tratou a distribuição de lucros das SCPs como remuneração paga pela
Recorrente pela prestação de serviços por parte dos médicos e técnicos especialistas que
integraram as sócias participantes das SCPs, tributável pelo IRRF, o que culminou na exigência de
juros e multa isolados sobre tais valores.
Irresignada, a recorrente contestou os autos de infração, alegando que os mesmos
são nulos de pleno direito, uma vez que a Fiscalização deixou de entregar à Recorrente
documentos essenciais para a compreensão completa da acusação, deixando de observar a
disposição legal que determina, na hipótese de opção indevida pelo lucro presumido, o
lançamento deve ser realizado pelo lucro arbitrado (art. 47, IV, Lei 8.981/95) e deixou de intimar a
Recorrente previamente ao lançamento para se manifestar sobre o lucro real trimestral calculado
pela Fiscalização.
No mérito, a Recorrente alegou que a exigência é indevida, uma vez que:
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720087/2017-10
7
(i)não há óbice na legislação para que as sócias participantes realizem a atividade
objeto da SCP, prestem serviços a esta ou apareçam perante terceiros. O que há é apenas previsão
de responsabilidade civil pelos atos da SCP aos sócios participantes caso exerçam tais atividades,
não sendo tal regra suficiente para a desconsideração das SCPs;
(ii)a contabilização dos resultados das SCPs pela Recorrente deu-se de forma clara e
individualizada, tanto que foi possível à D. Fiscalização identificar tais resultados para o fim de
tributá-los; e (iii)subsidiariamente, o preceito legal que fundamentava a exigência de multa isolada
em razão da falta de retenção do IRRF pela fonte pagadora foi tacitamente revogado e, (iv)Ainda
que assim não se entenda, não há fundamento para se desconsiderar a personalidade jurídica das
sociedades que figuravam como sócias participantes das SCPs, de tal forma que mesmo que se
considere as distribuições de dividendos como remunerações, foram elas pagas à pessoas jurídicas
sem qualquer necessidade de retenção na fonte a título de imposto de renda.
A DRJ entendeu pela inexistência de mácula nos autos de infração que justificasse
sua nulidade e, no mérito, repisou os argumentos apresentados pela Fiscalização quando da
autuação da Recorrente.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente repisou os argumentos da peça
impugnatória, destacado na tabela a seguir, segmentados entre preliminares e mérito:
DAS PRELIMINARES
Pontos destacados
Síntese dos argumentos elaborados pela
defesa
Cerceamento de defesa – falta de entrega de
documentos essenciais para a compreensão da
autuação
A mera reprodução da conta contábil da
Recorrente, sem a indicação precisa de quais
lançamentos
teriam
ocorrido
de
forma
irregular, não é suficiente para sanar a
nulidade da autuação. Se admitíssemos que
um vício dessa natureza seria sanável e que
ainda haveria tempo hábil para tanto, isto
somente teria ocorrido se a D. Fiscalização
tivesse acostado aos autos a indicação precisa
e completa de quais lançamentos entendeu
irregulares, o que, como visto, não ocorreu.
Ausência de fundamentação – necessidade de
apuração pelo lucro arbitrado
Os incisos I, II e III do artigo 47 da Lei 8.981/95
preveem que o lucro será arbitrado quando
identificados problemas na escrituração do
contribuinte, que impeçam a apuração pelo
lucro real. Não há dúvidas de que a aplicação,
nestas hipóteses, é de caráter excepcional.
O inciso IV, por sua vez, é claro e incondicional:
o contribuinte que opta indevidamente pela
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720087/2017-10
8
tributação com base no lucro presumido deve
ser submetido, ato contínuo, à tributação pelo
lucro
arbitrado.
Sem
exceções,
sem
condicionantes, basta para tanto a opção
indevida pelo lucro presumido.
Ausência de intimação acerca do cálculo do
lucro real trimestral
A Recorrente demonstrou em sua impugnação
que ao recalcular o IRPJ e a CSLL supostamente
devidos pela sistemática do lucro real (ao invés
do lucro presumido), a Fiscalização não
intimou a Recorrente para se manifestar sobre
o resultado final deste cálculo.
DO MÉRITO
Da impossibilidade de desconsideração da
constituição das SCPs – regularidade dos
procedimentos adotados pelo Recorrente
A Recorrente optou por escriturar as operações das SCPs em sua própria contabilidade, tomando o cuidado de identificar os lançamentos contábeis
referentes a cada um dos tipos de exames
realizados por meio de SCPs (raios x,
ressonância
magnética,
tomografia
e
mamografia).
Os resultados econômicos dos serviços de
diagnóstico prestados por meio dessas SCPs
foram apurados e distribuídos entre a
Recorrente e as sócias participantes, motivo
pelo qual efetuou pagamentos a título de
distribuição de lucros.
A Fiscalização desconsiderou a constituição
das SCPs, somou as receitas destas com a da
Recorrente e recalculou o IRPJ e a CSLL
devidos no período sob a sistemática do lucro
real, tendo em vista que a somatória de
receitas dos anos anteriores superou o limite
legal de opção pelo lucro presumido nos anos
de 2012 e 2013.
No entendimento da Fiscalização, as sócias
participantes não poderiam realizar a atividade
objeto da SCP ou aparecer perante terceiros,
mediante a prestação de serviços, estando
autorizadas a contribuir apenas com dinheiro
às
SCPs,
os
valores
pagos
às
sócias
participantes sob a alcunha de dividendos
teriam decorrido não do capital investido, mas
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720087/2017-10
9
dos
serviços
por
elas
prestados,
e
a
contabilização dos resultados das SCPs pela
Recorrente não teria observado o disposto no
artigo 254 do RIR.

Ausência de vedação legal para a contribuição
das sócias participantes mediante prestação
de serviços e para a realização do objeto social
da SPC
No que se refere ao argumento de que as
sócias participantes não poderiam contribuir
para a SCP com serviços, a DRJ sequer indica
qual dispositivo legal impede que assim se
contrate
uma
sociedade
em
conta
de
participação. E isto sequer seria possível, uma
vez que o Código Civil não contém tal vedação.
Inexistindo vedação expressa nos dispositivos
que regulam especificamente a sociedade em
conta de participação (arts. 991 a 996 do
Código Civil), a contribuição em serviços do
sócio participante estaria permitida já com
fundamento na liberdade de contratar e no
princípio da legalidade do direito privado. Não
bastasse isso, a aplicação subsidiária das
regras da sociedade simples conduz à
conclusão de que a contribuição em serviços é
expressamente admitida pela lei civil.
Correta contabilização das atividades das SCPs
e da distribuição de lucros
A segregação de lançamentos por código de
classe do serviço atendeu plenamente à
legislação, uma vez que evidenciou com
clareza qual lançamento se refere a cada SCP,
não havendo, pois, qualquer desrespeito ao
art. 254 do RIR.
A Fiscalização buscou o caminho mais simples
(embora sem base jurídica e sem qualquer
razoabilidade)
de
supor
que
eventuais
equívocos de contabilização ocasionariam a
desconsideração completa das SCPs, quando
no máximo, poderia ter questionado o
tratamento tributário de “distribuição de
lucros” somente nesses casos de lançamentos
contábeis supostamente equivocados.
É exatamente essa a consequência que se
verifica quando uma sociedade distribui
dividendos para alguém que não é sócio dela
ou quando não tem lucros suficientes para
tanto. Isto é, o simples equívoco de distribuir
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720087/2017-10
10
lucros inexistentes não implica a completa
desconsideração
da
sociedade
que
os
distribuiu.
Correta opção pelo lucro presumido –
impossibilidade de considerar as receitas das
SCPs como receitas da Recorrente
Considerando-se apenas a receita bruta da
Recorrente
(sócia
ostensiva)
nos
anos-
calendário de 2011 e 2012, imediatamente
anteriores aos períodos autuados de 2012 e
2013, respectivamente, observa-se do quadro
elaborado pela própria D. Fiscalização que não
houve desrespeito ao limite do art. 13 da Lei
9.718/98 para opção pelo lucro presumido.
E sendo assim, não deve subsistir a exigência
de IRPJ e de CSLL decorrentes da reapuração
pela sistemática do lucro real.
Ora, considerando a existência das SCPs, os
pagamentos realizados pela Recorrente a
título de distribuição de lucros aos sócios
participantes das SCPs também apresentam-se
regular e, portanto, sobre este montante não
há tributação.
Assim, também não subsiste a cobrança de
multa e juros isolados de IRRF porque não
incide IRRF sobre a distribuição de lucros a
sócios de SCPs.
Revogação tácita da previsão legal para
aplicação de multa isolada pela não retenção
de IRRF/PF
A Fiscalização imputou à Recorrente multa e
juros isolados, calculados sobre os valores de
IRRF
supostamente
incidentes
sobre
os
pagamentos realizados pela Recorrente às
sócias participantes das SCPs a título de lucros.
Isso porque, no entendimento da D. Fiscalização, não se tratava de lucros
distribuídos, mas de remuneração do serviço
prestado pelos médicos e técnicos (pessoas
físicas) que realizaram os exames diagnósticos
que geraram a receita das SCPs.
Em 2007, foram introduzidas alterações pela
Lei 11.488/07, de tal sorte que referidos
dispositivos legais não mais autorizam a
cobrança da multa de forma isolada.
Indevida desconsideração da personalidade
jurídica das sócias participantes (pessoas
A Fiscalização desconsiderou a personalidade
jurídica de ATM, SETORM, CEVASCO e das
demais pessoas jurídicas aderentes às SCPs
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720087/2017-10
11
jurídicas) – IRRF/PJ
sob análise, sem a devida motivação e em
contrariedade ao art. 129 da Lei 11.196/2005.
Alega a recorrente que, ainda que os exames
de raio x, ressonância magnética, tomografia e
mamografia
tenham
sido
realizados
diretamente pelos sócios das pessoas jurídicas
participantes das SCPs, deve-se aplicar aos
pagamentos efetuados por estes exames o
tratamento jurídico-tributário dispensado aos
pagamentos feitos a pessoas jurídicas.
E, afastadas as hipóteses de abuso de
personalidade jurídica e de caracterização de
vínculo de emprego que poderiam justificar a
exclusão da aplicação do art. 129 da Lei
11.196/2005, não há motivo para aplicar
tratamento de pagamentos para pessoas
físicas para os lucros distribuídos pela
Recorrente às pessoas jurídicas participantes
das SCPs, ainda que tais distribuições sejam
consideras como contraprestação por serviços
prestados.
Inaplicabilidade de juros de mora sobre multa
de ofício
Não havendo fundamento legal que justifique
tratar a multa de ofício como integrante do
crédito tributário (obrigação principal), não há
que se falar em aplicação dos juros de mora
previstos no art. 161 do CTN.
O art. 161 do CTN prevê, de fato, que o crédito
não pago será acrescido de juros de mora. Não
obstante, é evidente que a palavra “crédito” se
refere apenas aos tributos devidos. No mesmo
sentido, dispõe o art. 61 da Lei 9.430/96.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator

ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720087/2017-10
12
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Conforme consta da tela extraída do AR (Aviso de Recebimento), a intimação foi
cientificada ao contribuinte no dia 07.11.2017.
Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
07.12.2017, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o 70.235/72 se encerra
no mesmo dia.
PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA
Como visto alhures, a ação fiscal desconsiderou a opção da Recorrente pelo lucro
presumido e, sob a sistemática do lucro real, apurou diferenças de IRPJ e CSLL a pagar.
Além disso, tratou a distribuição de lucros das SCPs como remuneração paga pela
Recorrente, pela prestação de serviços por parte dos médicos e técnicos especialistas que
integraram as sócias participantes das SCPs, tributável pelo IRRF, o que culminou na exigência de
juros e multa isolados sobre tais valores.
Diante dos fatos, o Regimento Interno do CARF, instituído pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, prevê competência diversa para julgamento dos diferentes
lançamentos aqui reunidos, dispondo desta forma a norma:
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1ainstância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses
previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobrea Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova,
sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
(...)
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata
não incluídos na competência julgadora das demais Seções. (grifo nosso)
Art. 44. À Segunda Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720087/2017-10
13
II - IRRF, quando o mérito da exação discuta a natureza de rendimentos sujeitos
à declaração de ajuste anual da pessoa física, bem como nos casos de aplicação
do art. 74 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
(...)
(grifo nosso)
Art. 46. O Presidente do CARF, visando à adequação da distribuição do acervo
entre as Seções e Câmaras e à celeridade de sua tramitação, poderá:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que
ensejou o conflito.
Art. 49. A competência para julgamento, na hipótese prevista no parágrafo único
do art. 48, quando o crédito alegado envolver mais de um tributo com
competência de diferentes Seções, será:
I - da Primeira Seção de Julgamento, se envolver crédito alegado de competência
dessa Seção e das demais; e II - da Segunda Seção de Julgamento, se envolver
crédito alegado de competência dessa Seção e da Terceira Seção.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos demais processos que
tratem de matérias de competência de mais de uma Seção de Julgamento não
passíveis de desmembramento.
Dito isso, o art. 44, II, define a competência material em relação à Segunda Seção,
cabendo processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que versem
sobre aplicação da legislação relativa a Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando o
mérito da exação discuta a natureza de rendimentos sujeitos à declaração de ajuste anual da
pessoa física, bem como nos casos de aplicação do art. 74 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991.
Neste caso, entendo, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos, que o § 2o do art. 47 requer que seja “respeitada a competência da Seção”,
apartando-os:

DISPOSITIVO
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.365 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720087/2017-10
14
Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem aparte em dois o feito processual: um referente ao IRRF e outro, IRPJ e CSLL.
O primeiro deve ser devolvido para a Unidade de Origem e, na sequência,
movimentado para a Segunda Seção, para que possa efetuar a distribuição, e o segundo, deve ser
devolvido para a Unidade de Origem e, na sequência, retornar para a Turma da Primeira Seção.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 1045
DF CARF MF
Original